Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700284-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Cleide Sousa de Oliveira, em face de sentença (ID 67447655) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A e Outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais (ID 67447658), a Apelante requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “103. Ante o exposto, requer-se: (...) c. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que: (i) sejam os Apelados – Instituições Financeiras – impedidos de descontarem mais do que 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida do Apelante, determinando-se a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; (ii) que os Requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo; Argumenta não reunir condições para arcar com as dívidas que possui sem comprometer a subsistência dela e da família, havendo risco, inclusive, para a dignidade. Sustenta possuir renda mensal líquida no importe de R$ 15.948,13 (quinze mil, novecentos e quarenta e oito reais e treze centavos) e débitos mensais que totalizam a quantia de R$ 51.206,25 (cinquenta e um mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Assevera que o risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, tendo em vista que os débitos comprometem mais de 100% (cem por cento) da remuneração líquida dela, alcançando o percentual de 321% (trezentos e vinte e um por cento) da referida renda. Acrescenta que não há risco de irreversibilidade da medida, pois o objeto é meramente pecuniário. Afirma que a probabilidade do direito encontra amparo no art. 54-A, §1o, do CDC, ao qual a situação dela se subsume. No que concerne ao mérito do recurso, alega, essencialmente, que a situação econômico-financeira dela é de superendividamento; portanto, se aplica ao caso o rito instituído pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e que necessita resguardar o mínimo existencial para ela e a família. Defende que o art. 54-A da referida norma estabelece que as dívidas objeto da ação de repactuação englobam quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive os empréstimos consignados. Pondera que Conselho Nacional de Justiça editou a Cartilha Sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor, por meio da qual esclarece quais dívidas podem levar ao superendividamento, permitindo-se a adoção do rito especial no processo de repactuação de dívidas para todas os débitos de natureza consumerista. Relata que possui dívidas decorrentes de empréstimos consignados, empréstimos pessoais e cartão de crédito. Aduz a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, que estabeleceu como mínimo existencial o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), por afronta ao art. 1o, III, da CF/88. Menciona que o d. Juízo de origem deixou de seguir o procedimento específico previsto no art. 104 e seguintes do CDC, incorrendo em erro de procedimento que conduz à nulidade da r. sentença. Ressalta que, uma vez reconhecida a situação de superendividamento e havendo pedido expresso do consumidor para adoção do procedimento especial da Lei no 14.181/2021, incumbe ao magistrado viabilizar a repactuação das dívidas, com a instauração de audiência de conciliação entre as partes e, se frustrada, deve-se proceder à revisão e integração dos contratos, bem como à repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, o que não foi feito no caso concreto. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo para cassar a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao d. Juízo a quo para que seja instaurado o processo por superendividamento, na forma prevista na Lei no 14.181/2021. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a Apelante, conquanto tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça na Apelação, recolheu o preparo correspondente (ID 67447657), o que constitui conduta incompatível com o requerimento do benefício e configura preclusão lógica em relação à matéria. Nesses termos, indefiro o requerimento. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, todavia, não se vislumbra a presença de tais requisitos, no que concerne ao pleito de imediata limitação de descontos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da Apelante. Destaque-se que as matérias referentes à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, bem como à possibilidade de limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, foram objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Por ocasião do julgamento, o c. STJ pacificou a matéria no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Acrescente-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). No presente caso, ao realizar as contratações, a Autora estava ciente de que as realizava em inobservância à capacidade de pagamento dela, considerando a remuneração que percebe. Nesse contexto, merece ser ressaltado não haver a Apelante demonstrado qualquer evento extraordinário e imprevisível que tenha resultado em uma redução drástica de seus vencimentos ou em alteração da situação que vivenciava no momento das contratações. Desse modo, não se vislumbra probabilidade do direito de consignação de 35% dos rendimentos líquidos da Autora a fim de suspender a exigibilidade de todos os débitos que possui. A isso se soma que a Autora requereu a limitação dos descontos “ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC”; todavia, em consulta aos autos, verifica-se que a audiência foi realizada, inclusive com acordo entre a Autora e um dos bancos Réus, no caso o Banco Santander S.A. (ID 67446602), o que acarretou sentença extintiva da ação em relação à referida Instituição (ID 67447613). Da mesma forma, quanto ao pedido de abstenção de incluir o nome da Apelante nos órgãos de restrição ao crédito, não se constata, de plano, qualquer ilegalidade das cobranças perpetradas pelas instituições financeiras Apeladas que justifique a determinação. Acrescente-se que eventual acolhimento do argumento declinado na Apelação de error in procedendo acarretaria a cassação da sentença para que o feito de origem tenha prosseguimento, razão pela qual o pleito agora deduzido ultrapassaria os próprios limites objetivos do recurso manejado Logo, inviável reconhecer, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator